Tribunal: TJBA
Processo: 8000982-17.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000982-17.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
Santos registrado(a) civilmente como MICHELE PITA DOS SANTOS

APELADO: IVAN SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOELLITON DOS SANTOS GUEDES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A Apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, discute a aplicação da Súmula 385 do STJ e o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera dano moral passível de indenização e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença, embora concisa, apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, expondo as razões pelas quais entendeu pela procedência parcial do pedido. A alegação de omissão quanto à existência de negativação anterior não enseja a nulidade da sentença, mas sim a sua reforma, caso se constate que tal fato tem o condão de afastar o direito à indenização por danos morais.

A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois os demais protestos identificados decorreram de fraude contestadas em diversas ações e em boletim de ocorrência devidamente individualizado.
A própria apelante, em sua análise de crédito, confirmou a regularidade da situação cadastral da empresa Apelada, o que corrobora a tese de que as negativações são indevidas e decorrentes de fraude.

O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é adequado e proporcional ao dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

01